Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-05.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002880-05.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), VALDINES MARCHIORO - CPF: 651.557.851-20 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação monitória fundada em contrato de compra e venda formalizado por “pedido de venda” com cláusula expressa de vinculação. Embargante alegou omissão, contradição e erro material no julgamento, sustentando ausência de contrato válido, inépcia da inicial e abusividade da cláusula penal.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), de modo a justificar a integração da decisão, ou se o recurso foi manejado com objetivo de rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão embargado examinou expressamente todos os pontos levantados na apelação, inclusive a validade do “pedido de venda” como contrato, a legibilidade dos documentos, a inexistência de vício de consentimento e a regularidade da cláusula penal.

2.

Restou consignado que o documento apresentado contém todos os elementos essenciais do contrato de compra e venda, afastando a tese de mera proposta.

3.

A eventual discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável via embargos de declaração.

4.

Ausência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar acolhimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantido o acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
“1. O mero inconformismo da parte não autoriza o manejo de embargos de declaração. 2. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 700 e 702, § 8º; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDINES MARCHIORO
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

O embargante sustenta a ocorrência de erro material no v. acórdão, uma vez que partiu de premissa fática incorreta ao afirmar que havia cópia legível do pedido assinado e que esta seria idêntica à versão digitalizada. Aponta que o documento assinado é ilegível e que o documento digitalizado é apócrifo, sem prova de que seja o mesmo, o que inviabiliza a análise de cláusulas impugnadas.

Alega que também há omissão quanto a análise das cláusulas de arrependimento e de ausência de formalização contratual, visto que o documento é mera solicitação de cotação/orçamento e não contrato definitivo, bem como que o documento possuía cláusula permitindo à embargada cancelar unilateralmente sem ônus, devendo tal direito ser recíproco.

Ainda, alega a ocorrência de omissão no v. acórdão ao deixar de analisar os acórdãos paradigmas apresentados, que envolvem a própria FIAGRIL em casos idênticos (ações monitórias baseadas em pedidos de cotação).

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a finalidade de sanar as omissões e o erro material apontados, devendo esta Colenda Câmera reconhecer que não houve contrato, afastando a multa e julgando improcedente a ação monitória.

Devidamente intimado, a embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso (ID. 304479373).

O recurso é tempestivo (ID. 302345381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Com efeito, a ação monitória está prevista no artigo 700 do CPC, que autoriza o uso da via monitória para a cobrança de quantia em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, como é o caso dos autos.

O pedido de venda (ID. 295495868) apresentado pela FIAGRIL encontra-se devidamente assinado pelo apelante e, como bem destacado pelo d. magistrado

a quo, contém elementos essenciais à configuração de um contrato de compra e venda: qualificação das partes, descrição dos produtos, valores, condições de entrega e cláusula expressa de obrigatoriedade contratual.

Destaca-se, especialmente, a cláusula 7ª do documento, que expressamente dispõe que, “após a emissão deste pedido, ele passará a ser entendido como contrato de compra e venda”. Tal disposição evidencia a manifestação de vontade das partes em conferir efeito vinculante ao instrumento,
afastando a tese do apelante de que se trataria apenas de mera proposta ou orçamento sem valor jurídico
.

Quanto à alegação de inépcia da inicial por suposta ilegibilidade do documento, também não prospera. Consta nos autos a juntada de cópia legível do pedido assinado (ID. 295495868), além da versão digitalizada (ID. 295495869), acessível no processo eletrônico, circunstância que permitiu ao réu apresentar defesa e contraditar a prova, não havendo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório.

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida, visto que
a prova apresentada é hábil a instruir a ação monitória, revelando a existência da obrigação entre as partes.

(...) No tocante à alegação de vício de consentimento, igualmente não foram apresentados quaisquer elementos ou indícios probatórios mínimos de que o apelante tenha sido induzido a erro, tampouco de que tenha ocorrido coação, dolo ou qualquer outra causa de anulabilidade do negócio jurídico.

Pelo contrário,
os termos do pedido são claros, a linguagem é acessível e as cláusulas foram devidamente destacadas,
incluindo, inclusive, as condições de pagamento e as penalidades pelo inadimplemento.

Aliás, o argumento de que não teria havido celebração de contrato porque a demandante, ora apelada, não emitiu notas fiscais ou não entregou os produtos também não se sustenta. O objeto da presente ação é o inadimplemento do próprio apelante, que deixou de retirar os insumos disponibilizados pela autora, configurando violação contratual suficiente para ensejar a pretensão monitória.

Importante registrar que o juízo de origem, com acerto, reconheceu que os documentos juntados comprovam a existência da relação jurídica e a inadimplência do réu, sendo adequada a conversão do pedido inicial em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC.

Por fim,
no tocante à cláusula penal estipulada (20% sobre o valor da avença), observa-se que esta foi livremente pactuada entre as partes, não se revelando abusiva ou desproporcional a ponto de justificar sua revisão judicial.

Oportuno registrar que a cláusula penal é típica expressão da autonomia privada franqueada pelo Código Civil, tanto que sua redução equitativa pressupõe a "penalidade manifestamente excessiva" em face "da natureza e da finalidade do negócio" (art. 413, do CPC).

Logo, a incidência dos encargos financeiros estipulados em contrato representa corolário dos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, especialmente quando ausente qualquer vício de consentimento ou ilicitude formal.

O afastamento ou redução imotivada de cláusula contratual expressa viola a segurança jurídica e o equilíbrio contratual, estimulando comportamentos inadimplentes em detrimento da boa-fé objetiva e da estabilidade das relações obrigacionais.

Logo, constatada o inadimplemento do contrato pelo apelante (mora absoluta), que deu causa inequívoca à resolução do negócio, deve prevalecer a cláusula penal tal como convencionada, que se afigura válida, eficaz e merecedora de tutela jurisdicional.(...)”
(ID. 299532355)

À vista disso,
resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao consignar que, no caso em tela, a documentação apresentada é hábil a instruir a ação monitória, revelando a existência da obrigação entre as partes, assim não há qualquer erro material/omissão sobre esses fatos.

Da mesma forma, o v. acórdão esclareceu que a própria a cláusula 7ª do documento hábil apresentado, afasta a tese de que se trataria apenas de mera proposta ou orçamento sem valor jurídico, pois expressamente prevê que,
“após a emissão deste pedido, ele passará a ser entendido como contrato de compra e venda”.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
VALDINES MARCHIORO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025